Tribunal: TJSP
Processo: 2206935-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Concurso Público. Pretensão à concessão de liminar para a suspensão de sua eliminação do concurso até decisão de mérito, considerando-a habilitada a prosseguir nas próximas fases do certame. O exame do pedido de liminar no mandado de segurança é da competência do MM. Juízo a quo, só podendo ser revista pelo Tribunal a decisão que revelar a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Concurso Público. Pretensão à concessão de liminar para a suspensão de sua eliminação do concurso até decisão de mérito, considerando-a habilitada a prosseguir nas próximas fases do certame. O exame do pedido de liminar no mandado de segurança é da competência do MM. Juízo a quo, só podendo ser revista pelo Tribunal a decisão que revelar a ilegalidade ou abusividade. Em apertada análise de cognição sumária, há carência do fundamento relevante para fins de concessão da liminar pleiteada. Com efeito, compulsando os autos originais, verifica-se que, apesar das alegações da impetrante, em decorrência do princípio da legalidade, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e, ao menos, por ora, os elementos de prova são insuficientes a infirmar essa presunção. RECURSO DESPROVIDO.